Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-69.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS FATOS ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo réu contra sentença que reconheceu sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 9.911,84, a título de danos materiais. Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que é o caso de responsabilidade exclusiva de terceiro e pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 71454103. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 71454107.
3. Embora o recorrente tenha sido citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, a revelia se caracteriza pela ausência injustificada da parte à audiência para a qual foi regularmente intimada, o que implica aceitação tácita dos fatos articulados na petição inicial, em conformidade com o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais.
4. Destaca-se que, nos termos do art. 336 do CPC, incumbe ao réu o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios, sob pena de preclusão. O princípio da eventualidade impõe que todas as alegações defensivas, ainda que contraditórias, sejam apresentadas no momento oportuno. A ausência de manifestação configura preclusão consumativa, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede recursal, somente é possível discutir matérias de ordem pública ou que tenham sido devidamente suscitadas no momento oportuno, sob pena de inovação vedada. O princípio da não surpresa e o respeito ao contraditório impõem que o réu não possa introduzir, no recurso, alegações ou fundamentos novos que não foram submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Admitir o contrário configuraria violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da própria estrutura recursal (CPC, arts. 1.013 e 1.014), além de acarretar indevida supressão de instância.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Sem honorários à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.